Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-81.2018.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABERTURA APENAS DE CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OUTRAS CONTRATAÇÕES. SEM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO. SUBSTRATO FRÁGIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência, cujo teor declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 513,89) e condenou a parte recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Parte recorrida que informa na inicial que apenas possuía conta salário aberta junto a instituição, negando a contratação de empréstimo, financiamento e/ou utilização de cartão de crédito.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a empresa de trazer documentos ou indícios de contratação, notadamente pela alegação da parte recorrente e a responsabilidade objetiva determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
5. Banco recorrente afirma que o débito é oriundo de cartão crédito, contudo, não há contrato, extrato de utilização e/ou de pagamento, trazendo uma fatura recortada no corpo da peça recursal, e apenas um AR com suposto recebimento do cartão com a assinatura do consumidor, circunstância insuficiente, seja porque não há descrição da natureza do documento enviado, seja porque o envio do cartão não demonstra a aceitação e o vínculo negocial, consequentemente, da legalidade do débito.
6. O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte recorrida.
7. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.
8. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
9. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao quadro fático-probatório. Existência apenas da negativação discutida nos autos.
10. Apenas a correção monetária deve ser a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DULCELINA SANTANA DE PAULA - CPF: 021.691.901-04 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020